Tribunal: TJDFT
Processo: 0704521-46.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL DO BRASIL À FRANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: CANCELAMENTO DO VOO E AUSÊNCIA DE REEMBOLSO. AQUISIÇÃO DE NOVOS BILHETES AÉREOS AO PROPÓSITO ESPECÍFICO DA VIAGEM: RENOVAÇÃO DE VISTO DE PERMANÊNCIA NA FRANÇA. DEFICITÁRIA ASSISTÊNCIA À PARTE CONSUMIDORA. NÃO CONCRETIZADAS AS TENTATIVAS DE REMARCAÇÃO DO VOO. INFORMAÇÃO DO CANCELAMENTO DA PASSAGEM AÉREA APÓS O DIA DESIGNADO AO VOO. DESCASO. SITUAÇÃO FÁTICA QUE ULTRAPASSA A ESFERA DE MERO ABORRECIMENTO A PONTO DE TIPIFICAR DANO EXTRAPATRIMONIAL REPARÁVEL, EM VIRTUDE DA AFETAÇÃO À INTEGRIDADE PSICOLÓGICA DA PERSONALIDADE DA PARTE CONSUMIDORA. RECURSO PROVIDO.
I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: a) aquisição, em 17.6.2019, de passagens aéreas, intermediadas por agência de turismo, para o trecho Curitiba/PR – Paris/França, com conexão em São Paulo/SP, com previsão de embarque em 03.9.2019, por R$ 1.407,27; b) entre 02.8.2019 e 22.8.2019, a requerente teria recebido, da agência de turismo, uma série de cinco “e-mails” acerca das alterações dos horários de decolagem da aeronave, as quais efetivamente não teriam sido levadas a cabo; c) em 05.9.2019, a requerente teria sido informada pela agência de turismo sobre o cancelamento do voo, e que o reembolso seria processado no prazo de dez dias, o que não teria ocorrido; d) aduz que teria adquirido esses tíquetes aéreos para realizar a renovação do visto de permanência naquele país, que estaria agendada para 17.9.2019, todavia, em razão do cancelamento do voo, teria sido remarcada para 02.10.2019; e) em razão disso, a parte demandante adquiriu, em 13.9.2019, novas passagens aéreas com destino à Paris/França, por R$ 3.529,74; f) sem resolução do pleito de restituição pela via extrajudicial, a requerente ajuizou a presente ação para a condenação das empresas à reparação dos danos materiais (R$ 1.407,27 e R$ 3.529,74) e extrapatrimoniais (R$ 5.000,00); g) recurso interposto pela demandante contra a sentença de improcedência (prescrição da pretensão reparatória dos danos materiais e inexistência de danos extrapatrimoniais).
II. A matéria devolvida à Turma Recursal cinge-se tão somente à reparação dos danos extrapatrimoniais.
III. Os danos extrapatrimoniais decorrem da relevante afetação jurídica dos atributos (externos e/ou internos) dos direitos gerais da personalidade (Código Civil, artigos 12 c/c 186).
IV. A presente situação fática ultrapassa a esfera de mero aborrecimento a ponto de tipificar dano extrapatrimonial reparável, em virtude da afetação à integridade psicológica da personalidade da parte consumidora (Código Civil, artigo 12).
V. Isso porque: a) as notificações (e mails) de alteração de voo não trariam qualquer informação acerca das novas datas da viagem, mas tão somente a orientação para que a consumidora entrasse em contato com a companhia aérea; b) por seu turno, as requeridas não impugnaram especificamente a alegação de que, após os contatos da requerente para remarcação, não foi enviada confirmação ou resposta definitiva; c) ao ser comunicada do cancelamento da compra, a consumidora registrou resposta no sentido de que não houve qualquer solicitação nesse sentido, ao tempo em que solicitou que o reembolso fosse efetivado em sete dias; d) até a data do ajuizamento da demanda (21.3.2022), mais de dois anos após o ocorrido, os valores não teriam sido reembolsados; e) patente a falha no dever de informação a dar causa à situação de aflição e angústia (em razão do descaso) e à aquisição de novas passagens por valor bem superior ao despendido na compra originária.
VI. Fixa-se em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) o valor da condenação por danos morais, suficiente a compensar os incontestes dissabores, sem proporcionar enriquecimento indevido.
VII. Não se adota a estimativa da petição inicial (R$ 5.000,00), à míngua de demonstração de consequências mais gravosas e duradouras, mesmo porque: a) a recorrente possuía visto de permanência na França válido até 30.9.2019 (id 42096333); b) existiria certa previsibilidade de que o voo poderia não ser operado, dada a quantidade de alterações comunicadas por “e-mail” (cinco); c) a consumidora teria recebido, em 05.9.2019, “e-mail” da agência de viagens a informar sobre o efetivo cancelamento do voo (id 42096339); d) em 06.9.2019, a consumidora teria remarcado a renovação de seu visto de 17.9.2019 para 02.10.2019 (id 42096340, p. 3 e 9); e) em 13.9.2019, teria adquirido novas passagens aéreas para a França (id 42096341); f) consequentemente, a demandante solucionou adequadamente a questão (voo para a França para efeito de renovação de visto); g) a interrupção de dois dias em sua estada (visto válido até 30.9.2019 e renovação remarcada para 02.10.2019) não afetaria o direito de permanecer naquele país, desde que retornasse para lá antes do vencimento de seu visto (id 42096340, p. 4), o que, de fato, ocorreu.
VIII. Provido o recurso da parte consumidora. Reformada, em parte, a sentença. Condenadas as requeridas (solidariamente) a pagarem à requerente, a título de danos morais, a quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), corrigida monetariamente a partir do arbitramento e acrescida de juros legais a partir da citação. No mais, sentença confirmada por seus fundamentos. Sem custas processuais nem honorários advocatícios, por falta de recorrente vencido (Lei 9.099/95, art. 55).